Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO. ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Os elementos dos autos não são robustos o suficiente para demonstrar a capacidade financeira do agravado de arcar com os alimentos em percentual acima daquele fixado pelo douto Juízo singular, sendo certo que somente após a regular instrução do feito será possível o sopesamento do binômio necessidade/possibilidade.
3. Recurso não provido.